Tribunal: TJSP
Processo: 2096408-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de inventário e partilha. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos ora agravantes. Recorrentes que alegam ser pessoas idosas e de parcos recursos, não reunindo condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Defendem que o juiz só poderia indeferir a benesse quando presentes elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de inventário e partilha. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos ora agravantes. Recorrentes que alegam ser pessoas idosas e de parcos recursos, não reunindo condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Defendem que o juiz só poderia indeferir a benesse quando presentes elementos que infirmassem a hipossuficiência alegada, o que não teria sido observado, sobretudo porque o monte-mor a ser partilhado é composto por patrimônio imobilizado que não ostenta liquidez. Ademais, apontam que a constituição de advogado particular não é óbice para o deferimento da gratuidade. Cabimento. Cediço que, em se tratando de inventário, as custas judiciais devem ser suportadas pelo espólio. Monte-mor que não apresenta indícios de liquidez, posto que formado apenas de patrimônio imobilizado. Agravantes que demonstraram a insuficiência simultânea do espólio e dos herdeiros. Decisão reformada. Recurso provido.